Tribunal: TJDFT
Processo: 0737927-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0737927-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELDER CUNHA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ELDER CUNHA PEREIRA contra a decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DISTRITO FEDERAL. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.